Tribunal: TJPA
Processo: 0807493-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807493-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: IGOR MEDEIROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 10 VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, DO CPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE EMBASADAS EM SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE ACURADA DA PROVA INCABÍVEL NA VIA RESTRITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A extinção da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

2. In casu, vislumbra-se que a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas, composto pelos depoimentos de testemunhas e na vasta prova documental produzida. Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Igor Medeiros Moreira
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de

Belém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0810089-14.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que a Ação Penal em referência foi iniciada em virtude de insatisfação de

cliente que celebrou contrato de compra e venda com a Construtora Leal Moreira.

Narra que “
o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia contra o paciente, sob a

alegação de que este, no dia 25 de outubro de 2019, agindo como Diretor Comercial da

Construtora Leal Moreira Ltda., estabelecida na Rua João Balbi, nº 167, Bairro de Nazaré, nesta

cidade, assim como a Imperial Incorporadora Ltda., mediante fraude, supostamente teria induzido

a vítima a erro e, em seu prejuízo, auferiu a vantagem patrimonial de R$ 300.000,00 (trezentos

mil reais).”

Aduz, entretanto, ausência de indícios mínimos quanto ao tipo penal de estelionato, previsto no

art. 171,
caput
, do CPB, em apuração, na medida em que evidenciada relação contratual que

enseja resolução cível e não criminal.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ação mandamental, no intuito de que seja

determinado o trancamento da Ação Penal de n.º 0810089-14.2021.8.14.0401, em razão de absoluta atipicidade da conduta narrada denúncia. Ao final, roga pela concessão definitiva do
writ.

À ID 9646614, indeferi a tutela emergencial almejada.

Informações prestadas pelo Magistrado primevo à ID 9725277, esclarecendo, em síntese, que
“
o feito atualmente encontra-se na fase instrutória, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, uma vez que o réu já foi citado, apresentou sua resposta à acusação, a qual foi devidamente analisada por este juízo, após manifestação ministerial.”

Ressalta, ademais, o Juízo, que a audiência foi designada para o dia 1º de março de 2023.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental (ID 9755036).

Em petição de ID 9773868, manifesta a defesa o interesse de sustentar oralmente as razões da impetração.

É o Relatório.

VOTO

Assente-se,
ab initio
, que a extinção da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu, implicar-se-ia pleno impedimento ao jus puniendi para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do habeas corpus, de inafastável celeridade.

Sustenta o impetrante a tese de ausência de justa causa à deflagração da ação penal diante da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva do paciente no tocante ao crime de estelionato, ao argumento de que o caso evidencia, quando em muito, relação contratual ensejando ações de natureza cível e não penal.

Enfatiza a defesa que, a suposta vítima celebrou, em outubro de 2019, contrato de compra e venda com a Construtora Leal Moreira Ltda., para aquisição de um imóvel, nesta cidade. Aduz que a referida unidade já havia sido objeto de distrato, realizado em virtude de decisão judicial, decorrente de contrato firmado com antigos compradores do imóvel.

Não obstante, vislumbra-se que a proemial acusatória arrima-se em farto conjunto de provas, composto pelos depoimentos de testemunhas e vasta prova documental produzida.

Revela a proemial que
“
no dia 25 de outubro de 2019, o denunciado, agindo como Diretor Comercial da Construtora Leal Moreira Ltda., estabelecida na Rua João Balbi, nº 167, Bairro de Nazaré, nesta cidade, assim como a Imperial Incorporadora Ltda., mediante fraude, induziu a vítima a erro e, em seu prejuízo, auferiu a vantagem patrimonial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).”

Acrescenta que
“a vítima negociou a compra do apartamento 2404-A do Edifício Vitta Home, situado na Travessa Humaitá, nº 2115, Edifício Vitta Home, nesta cidade, com as empresas ao norte mencionadas, e recebeu da Leal Moreira uma declaração constando que o documento de baixa de hipoteca da unidade seria entregue no prazo de 90 dias a partir da celebração do contrato, tendo efetuado o pagamento à vista da sobredita quantia, via transferência bancária feita à conta da imobiliária, (...)”.

Enfatiza, entretanto, que
“o imóvel somente foi entregue em 08/01/2020, sem a documentação de registro e o prometido documento de baixa da hipoteca pelo Cartório de Registro de Imóveis, motivos pelos quais a ofendida entrou em contato com representantes da empresa, os quais não se importaram com o compromisso firmado, vindo a descobrir que o bem em questão já havia sido vendido, no ano de 2016, ao falecido casal Haroldo Jorge Barbosa e Maria de Nazaré Carvalho Vieira.”

Assevera, ademais, a prefacial, que
“o imóvel encontra-se em litígio judicial, processo nº 0704678-64.2016.8.14.0301, entre a Leal Moreira e os referidos compradores, que nunca desfrutaram dele, logo, não poderia a vítima ter a documentação e averbá-lo em seu nome, circunstâncias que eram do conhecimento do denunciado ao tempo da celebração do negócio, restando infrutíferas todas as iniciativas de realizar acordo extrajudicial.”

Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados, autorizando o prosseguimento da Ação Penal, pois a elucidação dos fatos se dará durante a instrução processual com todas as garantias a ela inerentes.

A que se pode notar,
in casu
, a denúncia ofertada pelo
Parquet
pormenoriza de forma clara a conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, de forma a dar-lhe total condição de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do tipo penal atribuído, indicativos do tipo penal do estelionato.

À propósito, após apresentação da resposta à acusação, o Juízo impetrado ratificou o recebimento da prefacial, espancando as teses de inépcia da denúncia e de absolvição sumária, veja-se (ID 9587934):

“Analisando atentamente os autos vê-se que, de plano, não há que se falar em inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Assim é, pois a exordial acusatória narra satisfatoriamente o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, bem como qualificada adequadamente o réu, e apresenta rol de testemunhas e provas a serem produzidas, de modo que preenche todos os requisitos legais do art. 41, do CPP.

É imperioso que se ressalte, conforme muito bem asseverou o d. RMP, em sua manifestação mencionada alhures, que o acusado se defende de fatos e não da capitulação penal, e, assim sendo, ainda que haja algum equívoco na tipificação exposta na denúncia, tal equívoco é irrelevante e passível de correção por meio do instituto da emendatio libelli.

Logo, este juízo entende que, ao contrário do alegado pela defesa, a denúncia encontra-se apta ao seu fim legalmente previsto, que é de iniciar a ação penal, existindo provas indiciárias da autoria e da materialidade delitiva imputada ao réu, pelo que REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao pleito de absolvição sumária, o mesmo deve ser indeferido, visto que para o seu acolhimento, faz-se necessária a existência de prova pré-constituída sob a qual não pairem dúvidas e que sejam aptas a afastar a culpabilidade do réu, de pronto, o que não é o caso dos autos, posto que as provas indiciárias produzidas na fase investigativa se chocam com as que foram juntadas aos autos pelo denunciado, de modo que se faz necessária a instrução processual para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se possa dizer quem realmente tem razão.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de absolvição sumária e RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, designando o dia 01 de março de 2023, às 09h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento.
”

Consoante extraído, a versão de que a conduta perpetrada pelo paciente não passa de mero ilícito civil, decorrente de negociação entre as partes, não desponta de maneira inconteste da prova apresentada.

Em realidade, vislumbra-se dos autos evidências necessárias para a persecução penal, diante da demonstração, em tese, da obtenção de vantagem ilícita perpetrada pelo paciente, mediante fraude, em prejuízo de terceira pessoa, ao agir levando a vítima a erro ao realizar a compra e venda de imóvel sob litígio judicial, causando-lhe notórios prejuízos.

Urge consignar que, na etapa processual, não se exige a certeza da prática do crime imputado ao acusado, mas tão somente uma suspeita séria e fundada da ocorrência do delito e da participação, de modo a autorizar a deflagração da ação penal, o que se denota, de maneira clarividente na espécie.

Em realidade, afere-se que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da ação penal, a demandar dilação probatória, ainda a ser produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, já designada, inclusive, pelo Juízo, pois o que se pretende nesta seara é um incabível exame aprofundado das provas dos autos, atividade imprópria aos estritos limites cognitivos do
writ
, como outrora consignado.

Nesse cenário, o trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada, mormente quando se vê que sequer deu-se início à fase de instrução.

Nessa senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ;

2. A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, com a individualização da conduta dos acusados. A peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do art. 41 do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a persecutio criminis. Logo, há justa causa para a ação penal. Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicaria, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de habeas corpus, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória. (...). Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJE/PA, 9578236, 9578236, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-24, Publicado em 2022-05-26)
(GRIFEI)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTS. 168-A E 171, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA. ORDEM DENEGADA.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do pedido porque, além de ter sido juntada toda a documentação necessária à sua análise, o Habeas Corpus é via adequada para se alcançar o trancamento da ação penal.

2.
O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, contudo, somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.

3. Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta esclarece e delimita a prática delitiva imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

(TJE/PA, 4371310, 4371310, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-19, Publicado em 2021-01-22)
(grifei)

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL, RECONHECIDA TÃO SOMENTE QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS DE MANEIRA INCONTESTE NO CASO EM TELA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 9229192, 9229192, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-04)
(GRIFEI)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA SUBSISTENTE. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE00. 01.
O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame;
02. Da análise dos elementos de prova constantes dos autos, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento da alegada coação ilegal imposta aos pacientes pela presente via constitucional; 03. Ordem denegada. Unanimidade.

(TJE/PA, 3164925, 3164925, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-08) (GRIFEI)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1.
O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A denúncia descreve a ação de um grupo que realizava diversas ações criminosas a partir de uma seita religiosa. As ações envolviam a constituição de empresas de fachada destinadas a ocultar e dissimular bens e valores obtidos ilicitamente, além de outras atividades criminosas, todas descritas na inicial acusatória.

3.
A denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe.

4. Neste caso, a inicial acusatória demonstrou a conexão entre a recorrente, que liderava a seita religiosa juntamente com seu marido, de modo que é prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria. As alegações defensivas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas, o exame verticalizado dos fatos e das provas., 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022